Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. FASES DISTINTAS. REUNIÃO DOS FEITOS. NÃO RECOMENDADA. CONEXÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO MÍNIMO ENTRE OS FATOS. CRIME AUTÔNOMO. DINÂMICA E ELEMENTOS DE PROVA PRÓPRIOS.
I.CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA em face do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA, em relação a inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a prática de eventual crime de coação no curso do processo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida reside em saber se há conexão probatória entre o suposto estupro em apuração em ação penal em curso, atualmente em fase de alegações finais, e os fatos contidos em inquérito policial no qual se investiga a possível prática de coação no curso do processo supostamente praticado por familiares do acusado do crime sexual contra a vítima e seus familiares.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A competência pode ser determinada pela conexão probatória, nos termos do inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal, o qual exige que a prova de uma infração influencie diretamente a comprovação de outra.
3.2. A conexão instrumental, probatória ou processual, como critério de definição ou alteração da competência, permite ao julgador uma visão mais clara do quadro probatório em circunstâncias nas quais a prova de um crime tem o potencial de influenciar na existência de outro (art. 76, inciso III, CPP).
3.3. A prevenção, por força de conexão probatória, é aceita na hipótese em que se verifica dependência ou vínculo entre os fatos, desde que formem uma espécie de unidade para que o julgador tenha uma visão uniforme do quadro probatório, evitando-se decisões díspares.
3.4. Na espécie, apesar do vínculo existente entre a ação penal e a investigação do suposto crime de coação no curso do processo, tal relação não se traduz em conexão probatória suficiente a justificar a reunião de feitos, os quais, vale dizer, encontram-se em fases bastante distintas: a ação penal teve sua instrução encerrada e aguarda alegações finais, ao passo que o inquérito, sem indiciamento de plano, foi instaurado para que o fato seja apurado em todas suas nuances.
3.5. Considerando que a ação penal está em fase de alegações finais, enquanto o fato relacionado à coação no curso do processo encontra-se sob investigação inicial, a reunião dos feitos teria resultado contrário ao previsto pelo legislador, sem qualquer utilidade para a celeridade e economia processual.
3.6. O ponto de interseção entre os feitos reside no fato de que vítima, e sua família, teria passado a sofrer ameaça justamente porque levou ao conhecimento das autoridades o crime de estupro do qual foi supostamente vítima. A despeito desse único vínculo, as provas de cada um dos fatos possuem finalidades distintas, fatos estes que foram, em tese, praticados por pessoas diferentes do acusado pelo crime de estupro.
3.7. Não é possível observar prova cuja colheita em conjunto fosse indispensável para ambos os feitos, não havendo demonstração de que a instrução de um dependa, necessariamente, da instrução do outro.
3.8. Eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, tal como na situação em apreço, em que os crimes teriam sido praticados de forma autônoma e independente, sem uma dinâmica delitiva diretamente interligada.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama.